Tribunal: TJDFT
Processo: 0743500-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COGNIÇÃO LIMITADA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A produção antecipada de provas (CPC, arts. 381 a 383) estabelece-se por meio de ação autônoma, na qual o conflito diz respeito à própria prova.
2. Na ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, a cognição do julgador é extremamente limitada, já que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas.
3. É incabível o aditamento da petição inicial no curso da ação de produção antecipada de provas com objetivo de revisar cláusulas contratuais de eventual ação principal.
4. Recurso conhecido e não provido.